Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700300-41.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ, 57.475.145 PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 258960874 do processo n. 0706889-28.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Priscilla de Araujo Menegaz e 57.475.145 Priscilla de Araujo Menegaz, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – Susep e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, a fim de localizar valores penhoráveis em nome da executada, ora agravada. A decisão determinou, ainda, a intimação do exequente, ora agravante, para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC, independente de nova intimação. Em suas razões recursais (ID7 9998622), o agravante informa que as medidas adotadas no curso do processo de origem não obtiveram êxito em localizar bens penhoráveis. Alega ser necessário o envio de ofício à Susep e à CNSeg, a fim de averiguar a existência de eventuais valores provenientes de previdência privada, para ulterior pedido de penhora. Argumenta ser possível a penhora de previdência privada, pois equiparada à penhora de dinheiro. Aponta ser “plenamente legítima a utilização de mecanismos de cooperação institucional com órgãos públicos e privados que possam contribuir para a localização de ativos financeiros do devedor, em consonância com o disposto no art. 139, IV, do CPC”. Aduz não prosperar o argumento de que as informações pretendidas poderiam ser localizadas pelo SisbaJud, pois “a busca via SisbaJud não esgota as possibilidades de localização de bens passíveis de penhora, sendo perfeitamente possível a consulta ao Susep e ao CNSeg, que detêm informações técnicas e sistematizadas distintas sobre eventuais investimentos dos executados”. Tece considerações acerca do princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam expedidos os ofícios aos órgãos indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 79999843). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada (ID 258960874): INDEFIRO a expedição de Ofício conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. Em que pese, a parte exequente não apresenta qualquer fundamento para a medida, de probabilidade de existência, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da parte executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no Juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se. Conforme se observa, na decisão recorrida, o Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição dos ofícios pleiteados pelo exequente/agravante e determinou sua respectiva intimação “para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação”. Nesse contexto, não se evidencia a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência postulada. A decisão agravada limitou-se a indeferir, neste momento processual, a expedição dos ofícios pretendidos, sem sequer suspender de imediato a execução, mas apenas oportunizando ao exequente o regular impulso do feito, nos termos da legislação processual. Constata-se, portanto, que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, não se afigura viável, nesse exame de cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1].Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;